Tribunal: TJBA
Processo: 8061341-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061341-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL MACEDO JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ERICA ANDRADE DE PAULA, ANDREA FREIRE TYNAN

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. TAXA. ÔNUS DO PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. A decisão originária manteve a determinação do juízo de primeiro grau, que condicionou o levantamento de honorários sucumbenciais ao recolhimento, pela parte vencedora e beneficiária da justiça gratuita, da taxa para a expedição do respectivo alvará judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir a responsabilidade pelo pagamento da taxa de expedição de alvará para levantamento de valores depositados em juízo, quando o credor é beneficiário da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual nº 14.806/2024, que regula as custas judiciais no Estado da Bahia, prevê expressamente a cobrança de taxa para a expedição de alvará de qualquer natureza. A norma estabelece que a responsabilidade pelo pagamento é do "interessado" na expedição do ato, ou seja, daquele que o solicita e que se beneficiará diretamente dele
.

4. No presente caso, o interessado na expedição do alvará para levantamento de valores é o credor da verba honorária, o ora Agravante. A natureza da taxa é de contraprestação por um serviço cartorário específico, e a legislação de regência atribui o ônus do pagamento diretamente ao solicitante, não se confundindo com as custas processuais gerais decorrentes da sucumbência.

5. O princípio da sucumbência, previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais, não se sobrepõe à legislação estadual específica que estabelece a responsabilidade do interessado pelo pagamento de taxas relativas a serviços judiciais individualizados, como a expedição de um alvará.

6. Embora o benefício da justiça gratuita (art. 98 do CPC) garanta ampla isenção de despesas, sua aplicação deve ser compatibilizada com a legislação tributária local. A interpretação adotada pela decisão agravada, no sentido de que a gratuidade não isenta o beneficiário do pagamento dessa taxa específica, está em consonância com a autonomia do Estado para legislar sobre seus serviços e taxas, não se verificando, em análise preliminar, ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta.

7. Inexistindo a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar.

IV. Tese firmada:

"1. A taxa para a expedição de alvará judicial, prevista na legislação estadual de custas (Lei nº 14.806/2024), tem natureza de contraprestação por serviço específico e, de acordo com a referida norma, é de responsabilidade da parte interessada na sua expedição.

2. O princípio da sucumbência (art. 82, § 2º, do CPC) não transfere para a parte vencida a responsabilidade pelo pagamento de taxa que a lei local atribui expressamente ao interessado.

3. A concessão da gratuidade de justiça não afasta, por si só, a incidência da taxa de expedição de alvará, quando a legislação específica assim determina, cabendo ao beneficiário arcar com o respectivo custo para o levantamento de valores, não havendo ilegalidade na decisão que condiciona a expedição do alvará ao prévio recolhimento."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno no Agravo de
Instrumenot
nº 8061341-02.2025.8.05.0000, em que é Agravante Manoel Macedo Júnior e Agravado ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça